Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-43.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003903-43.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (EMBARGANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE - AFIRMA QUE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE SE TORNOU ESTÁVEL COM A AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS (PEDIDO PRINCIPAL) – INTELIGÊNCIA ART. 309, INCISO III, NCPC – AO JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL CESSA A EFICÁCIA DA TUTELA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RECONHECIMENTO DE CESSAÇÃO DE EFÍCIA DA MEDIDA LIMINAR ANTECEDENTE. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando evidente a ocorrência omissão alegada, se faz necessário o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para sanar o vício existente no Acórdão. 2. Objetivo do pedido cautelar é afastar os efeitos danosos de uma situação no tempo em que se aguarda a satisfação do direito pleiteado na ação principal, de maneira que sendo esta julgada improcedente, o que foi mantido, inclusive, em sede de apelação, a medida liminar anteriormente concedida perde a sua eficácia, a teor do que dispõe o art. 309, inciso III, do NCPC. 3. Embargos de Declaração acolhidos, no sentido de analisar o pedido, todavia, faz-se necessária reconhecer a cessação da eficácia da tutela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
reformando a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1003903-43.2019.8.11.0013, retificando a sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais (Id: 154183166).

Inconformada, a parte Embargante alega em síntese que houve uma contradição na decisão colegiada supracitada, uma vez que não foi apreciado a sua manifestação, requerendo a declaração de estabilização da tutela provisória de urgência concedida anteriormente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja reconhecida a estabilização da liminar vindicada (Id: 163353187).

A parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
reformando a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, retificando a sentença, julgando improcedentes os pedidos exordiais (Id: 154183166).

Extrai-se dos autos que a parte Embargante opôs os presentes Embargos Declaratórios, sob a fundamentação de omissão quanto a sua manifestação, almejando a declaração de estabilização da tutela provisória de urgência concedida anteriormente (Id: 85197962).

Faz-se imprescindível esclarecer, que o Juízo “
a quo
” ratificou a liminar na sentença, a qual foi atacada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Embargado).

Inobstante, o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, por unanimidade deu provimento ao Apelo do Embargado, retificando a sentença (Id: 15338678), vejamos:

“(...) Sendo assim, ausente a previsão de lei que autorize a redução da carga horária dos servidores lotados na unidade penitenciária de Pontes e Lacerda, ou ainda que conceda o benefício de fornecimento de transporte público, merece reforma a sentença de primeiro grau. Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e retifico a sentença. Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular. É como voto. (...)”

Entretanto, não houve menção a tutela provisória de urgência concedida anteriormente, que consistia em
determinar a manutenção da carga horária de 30 (trinta) horas semanais e 06 (seis) horas diárias ininterruptas aos servidores penitenciários da unidade de Pontes e Lacerda
.

Pois bem.

É um saber público e notório, que o Artigo 304, §3°, do Novo Código de Processo Civil/2015, estabelece que a Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente conservará seus efeitos, enquanto não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito,
in verbis
:

“Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

(...)

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2o.”

Como visto anteriormente, o Acórdão deu provimento ao Recurso de Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sendo evidente a existência de uma decisão de mérito, invalidando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem.

Neste interim, o Artigo 309, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, é claro ao enfatizar, que com a improcedência do pedido principal, cessa a eficácia da tutela,
ipsis litteris
:

“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

(...)

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.”

A propósito, esse Sodalício já decidiu em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DEFERIMENTO DE LIMINAR - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 309, INCISO III, DO NCPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objetivo do pedido cautelar é afastar os efeitos danosos de uma situação no tempo em que se aguarda a satisfação do direito pleiteado na ação principal, de maneira que sendo esta julgada improcedente, o que foi mantido, inclusive, em sede de apelação, a medida liminar anteriormente concedida perde a sua eficácia, a teor do que dispõe o art. 309, inciso III, do NCPC. (Ap 29634/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017) (TJ-MT - APL: 00451784620128110041 29634/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2017)”

Desse modo, considerando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos exordiais,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, para sanar um vício apontado, que consistia na apreciação da manifestação apresentada pela parte Embargante referente à tutela provisória de urgência antecedente, tão somente para
RECONHECER

a cessação de sua eficácia
, nos termos do Artigo 309, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023